Tribunal: TJMT
Processo: 1015923-08.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015923-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JOSÉ SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FADIA HAMMOUD - CPF: 035.582.751-44 (APELADO), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FADIA HAMMOUD - CPF: 035.582.751-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.056.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.699.778/0001-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE JOSÉ SANTANA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU O APELO MINISTERIAL. POR OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – I. VINDICADA PELA DEFESA A NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA
CULPABILIDADE
E DOS
ANTECEDENTES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO QUE JUSTIFICA O DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE – VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA MACULAR OS ANTECEDENTES – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – II. PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 18 DA TCCR/TJMT – III. TESE DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO §1o DO ART. 155 DO CP – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO OCORREU APÓS AS 23H, OU SEJA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IV. PEDIDO DO
PARQUET
DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, A DESPEITO DO
QUANTUM
DE PENA REAJUSTADO – PREQUESTIONAMENTO –
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

Nada obstante o desabono conferido à culpabilidade esteja idoneamente fundamentado nos termos da jurisprudência pátria, haja vista a premeditação do réu; não há falar em negativação do vetor judicial atinente aos antecedentes criminais quando especada em inquéritos policiais e ações penais em curso, em desacordo com o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 444.

2.

Consoante inteligência do Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT, a só ausência de informação acerca do trânsito em julgado da condenação não inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência, porquanto tal informação é pública e consta dos registros
disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, de modo que deve ser acolhida a pretensão ministerial de reconhecimento da circunstância do art. 61, inc. I, do CP quando evidenciada na folha de antecedentes anexada aos autos a notícia da existência de processo executivo de pena tramitando em desfavor do réu, e breve consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça aponta a ocorrência de condenação definitiva anterior ao crime em julgamento.

3.

Mantém-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do CP quando há elementos suficientes a comprovar que o delito foi praticado durante o repouso noturno, em horário de maior vulnerabilidade do patrimônio vilipendiado.

4.

Nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de réu reincidente e que ostenta circunstância judicial negativa, é viável a imposição de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais e princípios gerais de Direito relacionados às matérias ora debatidas.

Apelos conhecidos, sendo provido aquele manejado pelo Ministério Público e parcialmente provida a irresignação defensiva.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ALEXANDRE JOSÉ SANTANA

APELADO(S):

ALEXANDRE JOSÉ SANTANA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o
1015923-08.2021.811.0042,
condenou
o réu

como incurso no
art. 155, §1o do Código Penal
, sendo-lhe imposta, após o acolhimento de embargos de declaração opostos pela Defesa, a pena de
02 (dois) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
17 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 159889846, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o
reajuste da pena intermediária
por meio do
reconhecimento da agravante da reincidência
, haja vista as informações constantes da folha de antecedentes criminais do apenado, realizando-se a compensação desta com a atenuante da confissão espontânea. Consequentemente, vindica seja
readequado o regime inicial de cumprimento da reprimenda, do aberto para o semiaberto
.

Por sua v
ez, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se o réu
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
exclusivamente em face do cálculo dosimétrico, fazendo-o por meio das razões recursais disponíveis no ID 159889852, em que pleiteia sejam
neutralizadas
as circunstâncias judiciais da
culpabilidade

e dos

antecedentes
, fixando-se a
pena basilar no mínimo legal
; e, de outro lado, pugna pelo
afastamento

da causa de aumento de pena pertinente ao repouso noturno.
Ao final,
prequestiona
a matéria debatida.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 159889859 e ID 159889853, nas quais a Defesa e a Acusação refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas pela parte adversa, requerendo, pois, a rejeição dos apelos que lhe são contrários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 166120151, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial
e pelo
parcial provimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 23/10/2021, por volta das 23h15min, no estabelecimento comercial denominado “Estacionamento Prime Park”, situado na Rua Guadalajara, n.o 91, bairro Jardim das Américas, nesta Capital,
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
subtraiu para si, durante o repouso noturno, um cofre na cor preta, avaliado indiretamente em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, na data fatídica, a funcionária
Fadia Hammoud
recebeu em seu aparelho celular uma notificação do sistema de videomonitoramento do aludido estabelecimento comercial e, de imediato, acessou remotamente as câmeras de segurança do local, oportunidade em que visualizou
ALEXANDRE
andando pelas instalações do escritório do estacionamento e, passado algum tempo, deixando o
locus delicti
na posse de um cofre.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, logrou abordar o réu
ALEXANDRE
ainda na posse da
res
subtraída, já nas proximidades da Padaria América, motivo pelo qual o conduziu à Delegacia de Polícia e o atuou em flagrante delito.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a ação penal foi julgada
procedente
, contexto no qual tanto a Defesa quanto à Acusação exsurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Para melhor compreensão da prestação jurisdicional, passo à análise conjunta das teses de acordo com as fases da dosimetria penal.

1.

Do pleito DEFENSIVO de expurgo do desabono conferido aos vetores judiciais
antecedentes
e
culpabilidade
do agente na 1a fase dosimétrica:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, a i. Defesa pleiteia a exclusão do desabono conferido aos vetores judiciais dos antecedentes e da culpabilidade do denunciado, com vistas ao reajuste da sanção basilar para o mínimo legal.

Extrai-se do édito condenatório anexado sob o ID 159889827 que, ao tratar da circunstância judicial da
culpabilidade
, o magistrado sentenciante assim consignou:

“
[...]
Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta extrapola a gravidade do crime de furto
.
Infere-se dos relatos que o réu
conhecia bem a região do crime
,
sabia o horário e rotina do estabelecimento comercial
, inclusive há suspeita de ter ingressado no local mais de uma vez e que
decidiu furtar por ter identificado que seria
fácil.

A meu ver, a facilidade relatada por ele e o acesso facilitado pelo fato de o réu estar na região para guardar carros, revelam periculosidade, na medida em que de sua atividade diária, o réu demonstrou aproveitar oportunidades de praticar crimes e seguir alimentando seu vício em drogas, tornando altamente vulnerável as pessoas que frequentam o local altamente frequentado, frise-se, as empresas, transeuntes e as residências do local,
estando na sua periculosidade o valor a ser considerado como causa suficiente para aumento da pena nesta fase
.” Destaquei.

Deveras, a
CULPABILIDADE

enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal,
consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Consigne-se que a premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, tal qual a hipótese –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. – Sublinhei.

Nesse sentido, é uníssono na jurisprudência que
“
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). Grifei.

Portanto, considerando que na hipótese dos autos o MM. Juiz sentenciante justificou validamente o desabono da culpabilidade na premeditação do agente, que por conhecer bem a região, tinha ciência da rotina do estabelecimento comercial alvo do furto, optando por realizá-lo durante a noite justamente para reduzir as chances de ser flagrado; denota-se que, nesse ponto,
a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreita
,
devendo permanecer

a avaliação negativa
conferida à
CULPABILIDADE
do réu.

E como cediço, “
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

Lado outro,
cumpre ser neutralizados os
antecedentes
do agente
, afinal, c
omo se sabe, aludida circunstância judicial tem o condão de avaliar a vida pregressa do acusado e impor maior censura àqueles que reiteradamente infringem normas penais incriminadoras. Todavia, com o fito de resguardar o princípio da presunção de inocência, a Corte Cidadã, por meio da Súmula 444, estabeleceu que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Nesse diapasão, conquanto a folha de antecedentes criminais encartada no ID
159889756 aponte a existência
de outros feitos criminais tramitando em desfavor do réu
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
, vislumbra-se do mencionado documento, bem como do resultado das consultas aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, a
existência de uma única condenação definitiva
, que

deve ser reconhecida para fins de caracterização da reincidência.

Logo, não havendo outras condenações transitadas em julgado, impede-se sejam os antecedentes criminais do réu considerados maculados, tornando
de rigor o afastamento da carga negativa imposta em primeiro grau de jurisdição
, com o consequente reajuste da pena-base.

A propósito, no que se refere ao
quantum
de aumento decorrente da única circunstância judicial desfavorável, não se desconhece que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.o 39
, já assentou que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

(
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Grifei.

Com efeito, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
, mas
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

Nessa ordem de ideias, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer às frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor judicial desabonado. O
aumento distinto dos
patamares norteadores
deve apresentar fundamentação adequada
e específica,
o que não se tem
in casu.

Portanto, diante da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da intensidade do desabono, entendo suficiente e mais adequado ao caso o incremento paradigmático de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal do art. 155 do CP, e
redimensiono a pena-base do réu para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa.

2.

Do pleito MINISTERIAL de reconhecimento da agravante
da reincidência na 2a fase da dosimetria:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação da pena intermediária, mediante o reconhecimento da agravante da reincidência. E
tem razão
o Ministério Público.

Ao prolatar a sentença, o d. juízo
a quo
não reconheceu a agravante em questão, porque, a despeito da existência de inúmeros registros criminais anteriores, não verificou qualquer comprovação nos autos acerca do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

Todavia, consoante o entendimento consolidado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 18
,
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
(I. U. J. n. 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Grifei.

Portanto, considerando que em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça é possível verificar sem maior esforço a existência de condenação criminal em desfavor do réu
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
pelo delito de latrocínio, com trânsito em julgado na data de 26/02/2020 - ou seja,
antes
dos fatos
sub judice
(autos n. 13933-38.2017.811.0042); bem assim, a distribuição de Processo Executivo de Pena em desfavor do apelante (autos n. 2000541-89.2020.811.0042), concluo que assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, que deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea
, em sintonia com o entendimento da Terceira Seção do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), resultando na reprimenda em formação no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3.

Do pedido DEFENSIVO de afastamento da majorante pertinente ao repouso noturno:

De outra banda, a i. Defesa requer o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, referindo que “
para os costumes da nossa cidade, uma capital de hábitos urbanos, em que, no horário das 23:15hs, as pessoas ainda estão circulando normalmente nas ruas, os pontos de ônibus ainda estão com quantidade considerável de usuários, muita gente que trabalha em shoppings e supermercados está ainda voltando para casa, e os bares ainda estão ‘pulsando’
(ID 159889852 – pág. 8)”, de modo que
o só horário em que praticada a subtração não teria o condão de caracterizar a majorante
do §1o do art. 155 do CP, sendo forçoso que o juiz apontasse outras particularidades do caso concreto.

Sem razão
, contudo.

Isto porque, em consonância com o entendimento encampado pelas Cortes Superiores, filio-me à linha intelectiva de que a majorante disposta no
art. 155, §1.o, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio
no decorrer do período em que
a sua guarda por parte do legítimo proprietário é mais diminuta e menos intensa
, seja porque o
período noturno e a escuridão que lhe é característica
, naturalmente, dificultam a vigilância humana, ou porque, via de regra, o ínterim que medeia o crepúsculo e o alvorecer
reserva-se ao descanso e ao repouso dos cidadãos em geral
, implicando assim em menor movimento nas vias públicas, menor atenção comunitária à propriedade própria e alheia e, consequentemente, maior chance de sucesso da empreitada criminosa.

Dito de outra forma, a causa de aumento que caracteriza o furto noturno trata de
circunstância
objetiva
,
cuja aplicação condiciona-se tão somente ao momento de perpetração do ilícito
,
independentemente se o objeto material do delito constitui estabelecimento comercial, público ou residência desabitada
, sendo ainda
indiferente o fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando
, mesmo porque, reitera-se,
o bem juridicamente tutelado pela norma do art. 155, §1.o, do Código Penal

não
consiste na integridade física, na vida ou no sono do ofendido, mas sim no seu
patrimônio
, no momento de
maior vulnerabilidade
.

Nesse sentido tem decidido o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
.
(HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019). Destaquei.

Na mesma toada é o escólio de
Luiz Regis Prado:

“(...)
incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período
.
Com efeito,
essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física
”
.
(PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014). Destaquei.

E, como se vê dos elementos angariados durante a persecução criminal, notadamente das declarações prestadas
na Delegacia
e
em Juízo
pela funcionária do estabelecimento comercial vítima do crime patrimonial, a testemunha
Fadia Hammoud
, a subtração das coisas apreendidas na posse de
ALEXANDRE
deu-se por volta das 23h15min, ou seja,
durante o repouso noturno.

Além do que, muito embora tenha permanecido em silêncio na fase policial, ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório
,
o réu confessou a prática delitiva
, ressaltando que adentrou o estabelecimento comercial
“
onze horas da noite
”
(sic – ID 159889820);
o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, não passando, despercebido, outrossim, que
o crime foi praticado durante período ainda crítico da pandemia da Covid-19 [outubro de 2021], quando estavam vigentes normas de restrição de horários para trânsito nas ruas
, a sepultar a tese defensiva de que a vulnerabilidade do patrimônio estava mitigada pela vida noturna pujante naquele horário da subtração.

Feitos tais apontamentos, conclui-se pela
manutenção da majorante do repouso noturno.

Por consequência, conservada a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do CP no patamar de 1/3 (um terço) e à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
a sanção em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A despeito do
quantum
de pena ora estabelecido, diante da existência de
circunstância judicial desfavorável
e a condição de
reincidente
do réu,
acolho o pleito ministerial
a fim de fixar o regime
SEMIABERTO
para início da expiação da rep
rimenda, na forma do art. 33, §3o, do Código Penal e da jurisprudência consolidada no c. STJ:

“[...]
Nos termos do art. 33 do Código Penal e do teor da Súmula 269 desta Corte
,
fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, diante da reincidência do agravante, não havendo falar, portanto, em existência de ilegalidade flagrante
. Precedentes [...].”

(STJ - AgRg no HC: 479165 SC 2018/0303585-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). Grifei.

- Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
prequestiona
o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), o artigo constitucional e princípios referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1015923-08.2021.811.0042 e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEXANDRE JOSÉ SANTANA
contra o mesmo édito condenatório, redimensionando-se a pena final do acusado para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023